Tribunal: TJMT
Processo: 0024338-02.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024338-02.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO DA SILVA ANDRADE - CPF: 027.907.251-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADNAIR BENEDITA LOPES - CPF: 689.286.531-34 (VÍTIMA), SIMONE MARCIA DE FRANCA - CPF: 830.419.401-59 (ASSISTENTE), EVERALDO BARBOSA RODRIGUES - CPF: 688.249.631-53 (ASSISTENTE), JESSICA FERREIRA BUCHELT - CPF: 045.917.301-40 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RELAÇÕES DOMÉSTICAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MINÍMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS QUE ULTRAPASSAM AS NORMAIS DO TIPO PENAL. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A circunstância do valor subtraído ser oriundo de conta corrente da pensão alimentícia dos filhos da vítima, e a tentativa de suicídio da ofendida relatada em depoimento judicial, consistem fundamentos idôneos para a negativação das consequências do crime, uma vez, que claramente o crime assim consumado extrapola as consequências, comuns à espécie, na vida pessoal da vítima, de modo, a caracterizar maior grau de censurabilidade da conduta criminosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Diego da Silva Andrade,
contra decisão proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT
, em que condenou pela autoria do crime prevista no
Art. 155,
caput
(Furto Simples), c/c
Art. 61, inc. II, alínea “f”
(prevalecendo-se de relações domésticas), c/c
Art. 65, inc. III, alínea “d”
(confessado espontaneamente), todos do
Código Penal
,

à pena de
1 ano e 4 meses
de
reclusão e 30 dias-multa
, em regime inicial
aberto
(Id. 137083165).

Em suas
razões
recursais, o apelante postulou a fixação da
pena-base no mínimo
legal (Id. 137083174)

Em contrarrazões o MP é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 137083177);
igualmente
, em parecer a d.
PGJ,
conforme síntese ministerial que segue (Id.137986163):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO SIMPLES. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO NEGATIVADAS COM UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO”. (Destaque Original)

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 1 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Diego da Silva Andrade,
foi condenado à pena de
1 ano e 4 meses de reclusão e 30 dias-multa
por ter subtraído em proveito próprio, com fim de assenhoramento, um cartão de débito, pertencente à vítima
Adnair Benedita Lopes
, sua namorada à época dos fatos.

Infere-se dos autos que a vítima e
Diego,
ora apelante, namoraram por um período de 5 meses, e que em um determinado dia a vítima tomou conhecimento que haviam realizados saques na conta corrente que ela usava para receber a pensão alimentícia dos seus filhos.

Nesse passo, consta dos autos, que o apelante teria confessado que havia furtado seu cartão da conta corrente, e realizado os referidos saques, os quais geraram um prejuízo de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) para a vítima.

Neste grau de jurisdição a defesa pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, visando a extirpação das
consequências do crime
, ao argumento de que a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau não ultrapassa ao tipo penal, bem como de que não há provas referente aos prejuízos alegados pela vítima.

In casu,
a pena basilar da apelante foi fixada em
1 ano e 5 meses e 40 dias-multa
, pois o magistrado de primeiro grau, considerou a
consequência do crime
desfavorável ao apelante, uma vez que a vítima ficou emocionalmente abalada após a ocorrência do delito, tendo que se submeter a tratamento médico, inclusive tentando ceifar a própria vida, por se culpar de ter colocado o apelante em sua vida e na vida de sua família.

Pois bem, diante das evidências apresentadas, entendo que às
consequências do crime
, restou devidamente fundamentada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que “
A valoração desfavorável das consequências do crime possui fundamentação idônea, visto que considerados os traumas [físicos e psicológicos] sofridos pela vítima e confirmados em Juízo (TJMT, Ap nº 0005549-34.2016.8.11.0006)

Ademais, porquanto o prejuízo financeiro sofrido pela vítima não ter sido de valor exorbitante, o fato de o apelante ter furtado o dinheiro da pensão alimentícia dos filhos da vítima, também consiste em fato idôneo a caracterizar maior grau de censurabilidade da conduta.

Nessa linha de raciocínio, colaciono julgado deste e. Tribunal:

As consequências do crime que extrapolam o resultado típico esperando, gerando traumas e/ou sequelas nas vítimas , devem ser negativadas na fixação da pena-base.
(N.U 0001213-04.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020) (grifei)

Nesse sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)3. Tratam-se de elementos diferentes, valorados em momentos distintos da dosimetria. A ausência de consumação da morte é analisada na terceira fase, quando da aplicação da minorante genérica do art. 14, inciso II, do Código Penal, considerando-se o iter criminis percorrido. Já
o grau da lesão sofrida pela vítima, de forma legítima, pode ser valorada, na primeira etapa, a título de consequências do delito.(
HC n. 641.676/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022.) (grifei)

Não é demais rememorar que, tratando-se de delitos contra o patrimônio, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Senão vejamos:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
, se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese em tela
”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018)”

Sobre o tema, também é o entendimento desta eg. Câmara :

“(...) 1.2. Inviável a neutralização do vetorial das consequências do crime e readequação da pena-base imposta a um dos apelantes em relação ao crime de roubo majorado, se a depreciação dessa circunstância judicial se funda no trauma psicológico causado a uma das vítimas, que entrou em estado de choque e necessita, desde então, de acompanhamento semanal com psicólogo, uma vez que não se trata de mero abalo transitório, inerente à conduta ilícita perpetrada, mas de consequências que transcendem o tipo penal em voga.

(N.U 1001535-96.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022).

Registra-se que a fundamentação utilizada para o aumento da pena basilar, deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art.93, IX, CF e art. 59 do CP).

Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que,
para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Posto isso, vejo que merecedora a reprovação superior àquela já considerada pelo legislador ao estabelecer a pena em abstrato, uma vez que não existe dúvidas que a conduta praticada transcendeu a normalidade do referido crime, de modo que está autorizada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Diante de todas essas considerações, em
consonância
com o parecer
da PGJ,
nego provimento
ao apelo interposto por
Diego da Silva Andrade,
mantendo a r. sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022